Tribunal: TJDFT
Processo: 0001994-75.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. autoria e materialidade comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES INVIÁVEL. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA RELATIVAS AO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas e da confissão de uma das rés, atestam que os réus agiram em conjunto na prática do crime de roubo e corrupção de menores, sendo incabível a absolvição por insuficiência probatória.

2. Inviável a desclassificação da conduta de roubo para furto simples quando restou comprovada a ameaça sofrida pelas vítimas no estacionamento do supermercado, após a subtração dos bens, a fim de se garantir a impunidade ou a detenção da coisa subtraída.

3. Correta a incidência das causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e emprego da arma de fogo quando as declarações judiciais das testemunhas são no sentido de que o crime foi cometido por três réus e com emprego de arma de fogo.

4. Tendo em vista que o roubo é considerado delito complexo, pelo qual são tutelados não apenas o patrimônio da vítima, mas também a sua integridade física e moral, não há como se admitir a incidência do princípio da insignificância, uma vez que a grave ameaça à pessoa demonstra a alta reprovabilidade da conduta.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, quando a pena cominada é superior a quatro anos e o crime cometido foi mediante grave ameaça (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

6. A condenação das rés nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.